Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. LEI 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral em ver o Distrito Federal condenado a reduzir sua carga horária em regência de classe no percentual de 20% (vinte por cento).

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, tendo preenchido os requisitos legais para a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20%, teve o seu direito reconhecido pela Administração. No entanto, a despeito do reconhecimento, foi convocada a trabalhar com a carga horária normal para suprir carência de professores.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que o seu direito à redução de jornada laboral em sala de aula, em 20%, encontra fundamento no artigo 9 da Lei Distrital no 5.105/2013 e que não cabe à Portaria no 259/2013, a pretexto de regulamentar a referida lei, criar restrições não previstas e condicionar a fruição do benefício à existência de professor substituto.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade da implementação da imediata redução de horário em regência de classe, em 20%, a que a recorrente faz jus, independentemente da existência de profissional apto a suprir a demanda.

6. Consta dos autos que a recorrente cumpriu o requisito previsto em lei para a redução de sua carga horária semanal na forma pretendida, bem como o reconhecimento administrativo do seu direito no ano de 2016.

7. A Lei 5.105/2003, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, dispõe em seu artigo 9, § 5o, que o servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. Adiante, no § 7o, estabelece que o professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação.

8. Não cabe à Administração Pública, por meio de portaria (Portaria SE no 259/2015) e sob o fundamento de assegurar o direito fundamental à educação, restringir direito previsto em legislação hierarquicamente superior e condicionar a implementação da redução de carga em sala de aula, já deferida, ao encaminhamento de novo profissional para suprir a lacuna.

9. Precedentes: Acórdão 1671656, 07551356720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1748600, 07094839020238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1743940, 07116871020238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Reconhecido, em 2016, o direito da recorrente à redução da carga horária em regência de classe, cabe à Administração implementar o benefício no percentual de 20%, conforme determina o § 5o, artigo 9o, da Lei no 5.105/2013.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a reduzir, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada, a carga horária em sala de aula da autora, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do § 5o, artigo 9o, da Lei no 5.105/2013.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.